Tribunal: TJDFT
Processo: 0024026-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO PROMOVIDO NO TEMPO OPORTUNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SINDICATO. ADVOGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
I – O interesse de agir está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo mero exame das afirmações feitas na petição inicial.
II – A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de uma situação posta em juízo.
III – O réu revel somente pode deduzir questões de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Excetuadas estas hipóteses, o réu revel não pode alegar em apelação questões de direito que deveriam ter sido arguidas na contestação, pois a respeito destas operou-se a preclusão.
IV – A atividade do advogado é de meio, não se lhe podendo exigir que seja sempre vencedor na lide. Todavia, da conduta culposa do advogado e do ente sindical – que, por negligência ou imperícia no trato da questão jurídica concorreram para a ocorrência de prescrição da pretensão executiva – decorre a sua responsabilidade civil e o correspondente dever de indenizar.
V – A frustração oriunda do descumprimento contratual não teve o condão de causar aos autores constrangimento moral hábil a ser compensado, mesmo porque o inadimplemento contratual não é de todo imprevisível.
VI – Não cabe, diante do CPC atual, determinação para que as partes arquem com os honorários de seus próprios patronos em razão da sucumbência recíproca e equivalente, conforme se infere do art. 85, § 14, do CPC, que veda a compensação de honorários advocatícios.
VII – Negou-se provimento ao recurso dos réus. Deu-se parcial provimento ao recurso dos autores.